Tribunal: TJPA
Processo: 0807912-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807912-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CIABATTA COMERCIO DE LANCHES LTDA

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADA PELA PRÓPRIA RÉ. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de substituição do polo passivo, excluindo a agravante da lide e incluindo J.N.P. de Souza Eireli – ME como nova parte ré. A decisão também estendeu à nova parte a liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a substituição do polo passivo padece de nulidade por ausência de fundamentação, decisão-surpresa ou vícios processuais; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal da parte agravante diante da sua exclusão da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da agravante da lide, com base em alegação de ilegitimidade passiva por ela própria formulada, não configura decisão-surpresa, tampouco viola o contraditório, já que a decisão apenas acolheu tese processual expressamente deduzida, com anuência da parte autora.

4. A substituição do polo passivo encontra respaldo no art. 339, §1º, do CPC, sendo admitida em caso de erro na indicação da parte, desde que haja requerimento e concordância das partes envolvidas.

5. A ausência de prejuízo afasta a declaração de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282, §1º), sendo certo que a decisão agravada beneficiou a recorrente ao retirá-la da relação processual.

6. A jurisprudência do STJ orienta que a nulidade de atos processuais exige demonstração de efetivo prejuízo (AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/3/2023).

7. A sucessão empresarial ocorrida por cisão e incorporação fundamenta a legitimidade da parte autora (art. 229 da Lei 6.404/76 c/c arts. 313, I, e 687 do CPC), e eventual vício de representação é sanável, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

8. A posterior devolução do imóvel pelas partes reforça a correção da decisão agravada, afastando qualquer alegação de prejuízo ou vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIABATTA COMERCIO DE LANCHES LTDA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de despejo (proc. nº 0802333-89.2023.8.14.0301), ajuizada por BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“1. Defiro o pedido de substituição DO POLO PASSIVO, de Ciabatta Comércio de Lanches Ltda por J.N.P. de Souza Eireli – ME. A secretaria da 1ª UPJCÍVEL para alterar no PJE.

2. A liminar anteriormente concedida é extensiva a nova parte do polo passivo da demanda, devendo ser cumprida na integralidade, constando em anexo cópia deste despacho.”

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e configuração de decisão-surpresa, a ausência de capacidade processual da parte autora, a ilegitimidade ativa do consórcio que requereu a substituição, o vício de representação processual e a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o provimento do recurso para anular ou reformar a decisão agravada, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou aplicação do art. 338 do CPC.

Espontaneamente, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de interesse recursal, sustentando que a decisão apenas beneficiou a agravante com sua exclusão da lide. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da substituição processual e a inexistência de prejuízo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 14731789, que reconheceu a ausência de plausibilidade do direito invocado.

Petição ID 27972629, na qual a parte agravada informa que o imóvel objeto da lide foi devolvido, conforme distrato firmado com agravante.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo agravado, que sustenta ter a decisão impugnada apenas beneficiado a agravante, excluindo-a da relação processual, razão pela qual não haveria interesse recursal para impugnar decisão que lhe foi favorável.

A preliminar não merece acolhimento. Embora a decisão agravada tenha aparentemente excluído a agravante da lide, o recurso mantém seu interesse e cabimento em razão da existência de efeitos jurídicos relevantes da decisão contra a agravante, que permanece sujeita aos reflexos processuais da demanda originária.

O interesse recursal configura-se pelo binômio necessidade-utilidade, sendo suficiente a demonstração de que o recurso constitui meio adequado para eliminar ou reduzir o gravame decorrente da decisão impugnada. No caso concreto, a agravante demonstra interesse legítimo na discussão das questões processuais suscitadas, razão pela qual REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu pedido de substituição do polo passivo, excluindo a agravante da lide e incluindo J.N.P. DE SOUSA EIRELLI – ME como nova parte requerida, mantendo a liminar de despejo anteriormente concedida, agora direcionada à nova parte.

A agravante sustenta que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada e por configurar decisão-surpresa, alegando violação aos arts. 9º, 10 e 489, §1º, IV, do CPC.

Contudo, o argumento não prospera.

A análise dos autos revela que a decisão agravada se limitou a acolher expressamente a alegação de ilegitimidade passiva formulada pela própria agravante em sua contestação, com a posterior anuência da parte autora, ora agravada.

O Magistrado singular não inovou nem adotou fundamentos desconhecidos pelas partes. Ao contrário, limitou-se a acolher a tese defensiva já deduzida, não havendo violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa previstos nos arts. 9º e 10 do CPC. A substituição do polo passivo encontra amparo no art. 339, §1º, do CPC, que autoriza a correção do erro na indicação da parte, mediante requerimento até a citação, ou a qualquer tempo quando se tratar de erro meramente formal.

Elemento fundamental para a caracterização de qualquer nulidade processual é a efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada, conforme consagra o princípio
pas de nullité sans grief
. O art. 282, §1º, do CPC estabelece expressamente que "
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte."
No presente caso, a decisão agravada não apenas deixou de causar prejuízo à agravante, como efetivamente a beneficiou, acolhendo integralmente sua alegação de ilegitimidade passiva e excluindo-a da relação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ('pas de nullité sans grief'), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas"
(AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/3/2023).

A agravante questiona ainda a legitimidade do CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM para formular o pedido de substituição, alegando ausência de representação processual adequada. Conforme demonstrado nos autos, ocorreu sucessão empresarial decorrente de cisão total com incorporação do BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A, nos termos do art. 229 da Lei 6.404/76, operando-se a sucessão processual de pleno direito (art. 313, I, c/c art. 687 do CPC). Eventual vício de representação processual constitui defeito sanável, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC, não implicando nulidade da decisão que acolheu a alegação de ilegitimidade passiva formulada pela própria agravante.

Merece destaque o fato de que, durante o trâmite deste recurso, sobreveio informação de que o imóvel foi devolvido, conforme noticiado pelo agravado. Tal circunstância demonstra que a decisão agravada antecipou corretamente uma situação que, posteriormente, foi reconhecida formalmente pelas próprias partes, enfraquecendo significativamente a argumentação da agravante sobre supostos vícios processuais.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/08/2025